Tribunal: CARF
Processo: 10711.005894/2010-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
MULTA. DESCONSOLIDAÇÃO INTEMPESTIVA À AUTORIDADE ADUANEIRA. PROCEDÊNCIA
Aplica-se a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação pela Lei no 10.833/2003, de 29 de dezembro de 2003, quando ocorre a desconsolidação intempestiva relativa ao conhecimento de carga.
LIMITES DO LITÍGIO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72, a fase contenciosa do processo administrativo fiscal somente se instaura em face de impugnação ou manifestação de inconformidade que tragam, de maneira expressa, as matérias contestadas, explicitando os fundamentos de fato e de direito, de maneira que os argumentos submetidos à primeira instância é que determinarão os limites da lide.
MULTA. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF No. 2.
A autoridade fiscal e os órgãos de julgamento não podem, invocando a proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a aplicação de lei tributária válida e vigente. Inteligência da Súmula CARF no 2.
PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
Por se tratar de matéria de ordem pública, a prescrição pode ser conhecida de ofício pelo julgador, a qualquer tempo do processo.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No. 11. APLICAÇÃO.
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR ATRASO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 126.
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Inteiro teor:
S3-C3T2
S3-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10711.005894/2010-41 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3302-010.848 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
29 de abril de 2021 Recorrente
Recorrente
HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS DO BRASIL LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
MULTA. DESCONSOLIDAÇÃO INTEMPESTIVA À AUTORIDADE
ADUANEIRA. PROCEDÊNCIA
Aplica-se a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei no
37, de 18 de novembro de 1966, com a redação pela Lei no 10.833/2003, de 29
de dezembro de 2003, quando ocorre a desconsolidação intempestiva relativa
ao conhecimento de carga.
LIMITES
DO
LITÍGIO.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
NÃO
CONHECIMENTO.
Nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72, a fase contenciosa do
processo administrativo fiscal somente se instaura em face de impugnação ou
manifestação de inconformidade que tragam, de maneira expressa, as matérias
contestadas, explicitando os fundamentos de fato e de direito, de maneira que
os argumentos submetidos à primeira instância é que determinarão os limites
da lide.
MULTA. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF No. 2.
A autoridade fiscal e os órgãos de julgamento não podem, invocando a
proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a
aplicação de lei tributária válida e vigente. Inteligência da Súmula CARF no 2.
PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
Por se tratar de matéria de ordem pública, a prescrição pode ser conhecida de
ofício pelo julgador, a qualquer tempo do processo.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No. 11. APLICAÇÃO.
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR ATRASO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 126.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.005894/2010-41
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.848 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.005894/2010-41

Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades
infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo
art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do recurso. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares
arguidas. No mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao recurso. Vencido o
conselheiro Vinicius Guimarães (relator) que deu provimento parcial para afastar a multa por
reconhecer o bis in idem alegado. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Jorge
Lima Abud.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães – Relator
(documento assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinícius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.848 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.005894/2010-41

Relatório
O presente processo versa sobre auto de infração lavrado para a constituição de
multa, prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada
pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003, em virtude de prestação extemporânea de informações
relativas a veículos, cargas transportadas ou sobre operações que executar, sob a
responsabilidade da agência marítima.
No caso concreto, a prestação das informações relativas ao veículo e cargas
transportadas teria sido realizada após o prazo normativamente previsto, dando ensejo à
aplicação da referida multa do art. 107 do Decreto-lei no 37/1966.
Em impugnação, a autuada sustentou, em síntese, a ocorrência de denúncia
espontânea, a existência de boa-fé e ausência de prejuízo à fiscalização, a impossibilidade de se
aplicar diversas multas para o mesmo fato delituoso.
Apreciando a impugnação, o colegiado a quo negou provimento ao pleito.
Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, no qual sustenta, em
síntese, a ocorrência de preclusão para a constituição da multa, o devido cumprimento da
obrigação acessória, a ocorrência de denúncia espontânea, a ausência de razoabilidade e
proporcionalidade da multa imposta.
Voto Vencido
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo, mas deve ser conhecido apenas parcialmente,
como a seguir será demonstrado.
Em seu recurso voluntário, o sujeito passivo sustenta que a multa imposta fere
princípios jurídicos diversos, entre os quais, aqueles da razoabilidade e proporcionalidade.
Confrontando a impugnação e o recurso voluntário, constata-se que, apenas em
sede de recurso voluntário, o sujeito passivo suscita tal matéria, acabando, assim, por inovar em
sua defesa. Nesse contexto, há que se lembrar que ocorre a preclusão quanto às matérias
ventiladas tão somente no recurso voluntário.
Isso se deve ao fato de que, nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72,
a fase contenciosa do processo administrativo fiscal somente se instaura se apresentada a
impugnação que traga as matérias expressamente contestadas, com os fundamentos de fato e de
direito, de maneira que os argumentos submetidos à primeira instância é que determinarão os
limites da lide.
Em outras palavras, o efeito devolutivo do recurso somente pode dizer respeito
àquilo que foi decidido pela instância a quo. Se o colegiado a quo, por ausência de efetiva
impugnação, não apreciou a matéria, não há que se falar em reforma do julgamento: a
competência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ex vi do art. 25 do Decreto no
70.235/72, circunscreve-se ao julgamento de "recursos de ofício e voluntários de decisão de
primeira instância, bem como recursos de natureza especial”, de modo que matéria não
impugnada ou não recorrida escapa à competência deste órgão.
Seguindo tal linha de entendimento, posicionam-se, entre outros, o Acórdão no.
3402-005.706, julgado em 23/10/2018, e Acórdão no. 9303-004.566, julgado em 08/12/2016,
ambos do CARF, os quais reafirmam a preclusão recursal.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.848 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.005894/2010-41

Diante do exposto, entendo que este colegiado não deve conhecer dos argumentos
inovadores da recorrente quanto às supostas violações, pela aplicação da multa contestada, de
princípios constitucionais e legais diversos, entre os quais, segurança jurídica, razoabilidade,
proporcionalidade, etc.
De todo o modo, ainda que considerássemos as referidas matérias não preclusas,
não assistiria razão à recorrente. Vejamos.
Há que se lembrar, antes de tudo, que não cabe a este Colegiado afastar autuação
sob o argumento de que representaria ofensa a este ou aquele princípio constitucional ou
jurídico: o raio de cognição restringe-se à apuração da ocorrência (ou não), no caso concreto, da
hipótese de incidência da sanção normativamente cominada.
O afastamento da multa, em especial da norma que prevê a sanção cominada, sob
o argumento de que a sanção representaria afronta a princípios constitucionais, tais como
razoabilidade, proporcionalidade, não confisco ou qualquer outro princípio, significaria nítida
declaração, incidenter tantum, de inconstitucionalidade das normas jurídicas que prescrevem a
referida sansão. Tal atribuição de controle de constitucionalidade não é dada a este Colegiado,
como prescreve a consagrada Súmula CARF no. 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Lembre-se, também, que o art. 62, ANEXO II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), veda aos membros do CARF afastar a aplicação de lei sob fundamento de
inconstitucionalidade:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.

Saliente-se, ademais, que qualquer interpretação que leve ao esvaziamento do
conteúdo de regras legais válidas e vigentes – como é o caso do art. 107, IV, “e”, do Decreto-lei
n.o 37/1966 -, não afastadas por qualquer ato normativo emanado por órgão ou autoridade
competente, representaria, ao meu ver, violação às proibições acima transcritas.
Assim, não há como este Colegiado afastar a aplicação de normas válidas e
vigentes, seja por entender que violaria princípios diversos, seja por adotar qualquer linha
hermenêutica que, em última análise, venha esvaziar seu conteúdo: a aplicação de princípios,
constitucionais ou legais, não deve abrir caminho para o afastamento de regras legais que
servem, em última instância, para a concretização de outros princípios jurídicos valiosos
escolhidos pelo próprio legislador.
Diante do exposto, voto por não conhecer das matérias acima enunciadas.

***
Com relação à preclusão para a constituição definitiva da multa, a recorrente
afirma que, em face do princípio da segurança jurídica, “a inobservância do prazo estabelecido
pelo artigo 24 da Lei 11.457/2007 acarreta a perempção do direito de a Administração Pública
constituir definitivamente o crédito tributário e, consequentemente, exigir o seu pagamento”.
Sustenta, ademais, que, pela aplicação do artigo 173, parágrafo único, do Código Tributário
Nacional, teria ocorrido a perempção para a constituição definitiva do crédito tributário, uma vez
que transcorrido mais de cinco anos da ciência do auto de infração sem a conclusão definitiva do
presente processo.
Assinale-se, antes de tudo, que a recorrente não trouxe tais alegações (de
perempção ou preclusão, segundo suas próprias palavras) em sua impugnação perante a primeira
instância.

Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.848 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.005894/2010-41

Não obstante, considerando que decadência e prescrição constituem matérias de
ordem pública, podendo ser conhecidas ex officio, ex vi do art. 487 do Código de Processo Civil,
entendo que os argumentos trazidos no Recurso Voluntário devem ser conhecidos.
No caso dos autos, não há que se falar em prescrição da multa imposta, ou, no
dizer da recorrente, em perempção ou preclusão para a constituição do crédito, uma vez que o
caso concreto versa sobre crédito tributário devidamente constituído cuja exigibilidade está
suspensa em razão de pendência de apreciação de recurso no presente processo administrativo -
essa é, precisamente, uma das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ex vi
do art. 151, III, do CTN.
O raciocínio é bastante simples: a impugnação do sujeito passivo instaura o
processo administrativo fiscal e causa a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
constituído, de maneira que este não pode ser cobrado (exigido), não existindo razão para o
transcurso do prazo para sua cobrança - não há que se falar, portanto, em prescrição.
No tocante à prescrição intercorrente, é de se lembrar que referido instituto não é
aplicável ao contencioso administrativo tributário. Sobre tal matéria, aliás, já se pronunciou o
CARF, tendo sido exarada a Súmula CARF no. 11:

Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

Registre-se que a mencionada súmula é de observância obrigatória pelos membros
do CARF, nos termos do art. 72, Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), não
cabendo a este Colegiado afastar seu entendimento sob o argumento de que a demora na
conclusão definitiva do processo administrativo feriria princípios constitucionais e legais
diversos.
Assim, considerando a instauração do contencioso administrativo, não há que se
falar em prescrição - pois o crédito tributário se encontra com exigibilidade suspensa -, nem em
prescrição intercorrente, em face da norma prescrita na Súmula CARF no. 11, acima transcrita –
afastando-se, assim, a prescrição enunciada no art. 1o, §1o, da Lei no. 9.873/1999.
Observe-se que a referida súmula compreende todos os tipos de processo
administrativo fiscal, não havendo qualquer distinção no que concerne à matéria tratada, se de
cunho aduaneiro ou tributário: na leitura dos precedentes que animaram a súmula, depreende-se
que a motivação para que não se dê a prescrição é a suspensão da exigibilidade do crédito
contestado, com a instauração do processo administrativo, situação comum a processos de
natureza tributária e aduaneira, ambos regidos pelo rito do Decreto 70.235/72 e compreendidos
naquilo que o CARF, desde sempre, tem entendido como processo administrativo fiscal.
Nesse ponto, afastar a aplicação da Súmula CARF n°. 11 para processos
administrativos de natureza aduaneira exigiria a difícil empreitada de (i) afastar a expressa
dicção da Súmula e (ii) demonstrar, nos diversos julgados que permearam a edição da Súmula e
que se seguiram a ela, que a noção de processo administrativo fiscal encampado pela súmula não
abrange processos de natureza aduaneira: qualquer esforço de interpretação da referida súmula
passa pelo entendimento daquilo que a instituição CARF concebia como processo administrativo
fiscal à época em que foi proferida a Súmula, sob pena de violação da súmula por interpretação
criativa.
No tocante à aplicação do art. 24 da Lei n° 11.457/2007, que prescreve o prazo de
360 dias, a contar do protocolo de petições, pedidos ou recursos, para que seja proferida decisão
administrativa, há que se assinalar que tal regra não prevê que decisões exaradas fora do prazo
prescrito deverão ser afastadas ou que as petições, pedidos ou recursos formulados deverão ser
tacitamente acolhidos ou homologados.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.848 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.005894/2010-41

Se, no caso concreto, não tivesse ainda havido decisão da Administração
Tributária sobre a impugnação deduzida, o sujeito passivo poderia exigir sua apreciação,
invocando, para tanto, o referido prazo da Lei no. 11.457/2004. Isso não significa, entretanto, que
a multa imposta deva ser afastada pelo transcurso, em branco, do prazo de 360 dias.
Desse modo, não cabe razão à recorrente quando aduz que a extrapolação do
prazo de trezentos e sessenta dias para a solução definitiva do processo administrativo fiscal
implica a fluência do prazo de preclusão ou perempção para a constituição do crédito
correspondente. O art. 24 da Lei n° 11.457/2007 poderia ser invocado para se exigir uma decisão
da autoridade administrativa, mas não para justificar ou fundamentar suposta
preclusão/perempção, com reconhecimento de insubsistência da autuação.
Além de postular pela aplicação do prazo referido art. 24 da Lei n° 11.457/2007, a
recorrente argumenta que o prazo previsto no art. 173, parágrafo único do CTN deve ser aplicado
ao caso concreto.
Tal entendimento deve ser afastado, uma vez que o referido dispositivo do CTN
não trata, como amplamente sabido, de prazo para a conclusão definitiva do processo
administrativo fiscal, mas de prazo para a constituição do crédito tributário pelo lançamento: no
caso dos autos, o tributo foi definitivamente constituído pelo lançamento, de maneira que não
entra em questão o prazo do art. 173, parágrafo único do CTN.
***
Com relação à aplicação da denúncia espontânea, há que se lembrar que, no
tocante às obrigações acessórias autônomas – tal como aquela de apresentar declaração ou aquela
outra de prestar informações, dentro de certo prazo, à autoridade tributária ou aduaneira, não há
que se falar em denúncia espontânea, como tem entendido o Superior Tribunal de Justiça em
diversas decisões.
Na esteira de tal entendimento, o próprio CARF tem se posicionado ao longo dos
anos, tendo sedimentado sua posição em duas súmulas vinculantes sobre a matéria:
Súmula CARF no 49:
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Observe-se, nessa última súmula, que, mesmo após a edição do art. 102 do
Decreto-Lei n.o 37/1966, com a redação dada pelo art. 40 da Lei no. 12.350/2010, não há que se
falar em aplicação da denúncia espontânea aos casos de descumprimento dos deveres
instrumentais decorrentes da inobservância de prazos para prestar informações à administração
aduaneira.
Desse modo, tendo em vista que o caso concreto versa sobre o descumprimento de
dever instrumental atinente à prestação tempestiva de informação acerca de veículo e cargas
transportados, é plenamente aplicável a Súmula CARF no. 126 – cuja observância, vale lembrar,
é obrigatória pelos Conselheiros do CARF, ex vi do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RICARF), afastando-se, desse modo, o argumento de denúncia espontânea.

***

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.848 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.005894/2010-41

A recorrente sustenta, ainda, que cumpriu a obrigação acessória reclamada. Aduz
que, tendo o representante do armador apresentado, de forma tempestiva, as informações
atinentes ao Conhecimento Eletrônico Master, todos os prazos exigidos foram cumpridos, não
resultando em qualquer tipo de dificuldade para a fiscalização. Afirma, ainda, que, ao aplicar a
penalidade discutida, a autoridade fiscal afrontou diversos princípios, entre os quais a
razoabilidade, proporcionalidade, segurança jurídica.
Antes de tudo, importa esclarecer que, com relação à questão de ter ocorrido ou
não informação extemporânea acerca de veículos, cargas e operações executadas, os prazos
aplicáveis à prestação de informação de conclusão da desconsolidação estão disciplinados no art.
22, d, III, e art. 50, parágrafo único, ambos da Instrução Normativa RFB no. 800/2007,
transcritos a seguir:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
[...]
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da chegada
da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
[...]
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pela IN RFB
no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar
informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação em
porto no País. (grifos não originais)
Da leitura dos dispositivos, dessume-se que, para a prestação de informações
sobre a operação de desconsolidação ocorrida antes de 1o de abril de 2009, deve ser aplicado o
prazo estabelecido no inciso II do parágrafo único do art. 50. Por sua vez, para a prestação de
informações a partir de abril de 2009, o prazo a ser aplicado é aquele estabelecido no art. 22, “d”,
III, da IN RFB no 800/2007.
Tendo em mente tais dispositivos e levando em consideração que os fatos que
ensejaram a autuação ocorreram antes de 1o de abril de 2009, deve-se aplicar, ao caso concreto, o
prazo previsto no art. 50, parágrafo único, inciso II da IN RFB no 800/2007: ou seja, a
informação sobre as cargas transportadas – no caso, a desconsolidação – deve ocorrer antes da
atracação no porto de destino do conhecimento genérico.
Compulsando os autos (fls. 17 a 29), em especial os extratos de escalas e de
conhecimentos eletrônicos, constata-se que a recorrente, na condição de agente desconsolidador,
concluiu, apenas após a atracação da embarcação no porto de destino, a desconsolidação atinente
ao Conhecimento Eletrônico Genérico (MBL) no. 130.805.118.393.001, trazendo, de forma
intempestiva, as informações dos Conhecimentos Eletrônicos Agregados (HBL) nos.
130.805.119.795.278 – em 17/06/2008 às 12:40:22 h - e 130.805.119.799.850 - em 17/06/2008
às 12:51:22 h -, conforme se observa nos extratos às fls. 24 a 28.
Nesse caso, considerando que a prestação de informações atinentes à
desconsolidação das cargas ocorreu de forma extemporânea, como bem consignou a autuação
fiscal, resta evidente a infração ao prazo normativamente previsto pela RFB, com a consequente
inobservância ao dever instrumental previsto no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei no. 37/66.
Observe-se, nesse contexto, que a fundamentação da autuação encontra seu vetor
essencial no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei 37/66, que expressamente atribui à Receita Federal
do Brasil o regramento dos prazos e formas das obrigações ali enunciadas, tendo o art. 50,
parágrafo único, II da IN RFB no. 800/2007 servido à fixação do marco temporal para a
prestação de informação relativa à carga, para os períodos anteriores a 1o de abril de 2009.

Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.848 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.005894/2010-41

Todavia, há de se assinalar que a autuação deveria se restringir a uma única
penalidade para cada conhecimento máster desconsolidado intempestivamente.

Nesse ponto, há que se lembrar que o art. 10 da IN RFB n° 800/2007 determina
que a informação da carga transportada inclui a informação da desconsolidação e esta, por sua
vez, está relacionada ao conhecimento genérico ou máster: ou seja, o conhecimento máster ou
genério é que é desconsolidado, razão pela qual cada infração relacionada à desconsolidação
deve ser considerada em função do conhecimento máster ou genérico. Eis o teor da referida
norma:
Art. 10. A informação da carga transportada no veiculo compreende:
(...)
IV - a informação da desconsolidação;

Por sua vez, o artigo 17 da mesma instrução normativa é ainda mais especifico ao
afirmar que a informação da desconsolidação compreende a identificação do conhecimento
genérico e a inclusão de todos os seus conhecimentos agregados. Assim, independentemente da
quantidade, a inclusão de cada conhecimento agregado faz parte de uma mesma operação a ser
informada ao Fisco, qual seja, a de desconsolidação de carga de conhecimento genérico ou
master.
Eis o teor do art. 17 da IN RFB n° 800/2007:

Art. 17. A informação da desconsolidação da carga manifestada compreende:
I - a identificação do CE como genérico, pela informação da quantidade de seus
conhecimentos agregados; e
II - a inclusão de todos os seus conhecimentos eletrônicos agregados.

Na mesma linha de entendimento, vejam-se os Acórdãos no. 3201-008.059, 3003-
000.773, 3402-007.591, todas decisões recentes, julgadas por unanimidade de votos, nas quais
restou consignado que a multa por desconsolidação intempestiva deve ser aplicada em relação ao
Conhecimento Eletrônico Genérico cuja informação deixou de ser prestada e não em relação aos
Conhecimentos Eletrônicos Agregados decorrentes da operação de desconsolidação.
Pois bem. Cotejando o auto de infração, pode-se observar que a multa por
desconsolidação intempestiva foi aplicada em dobro para o Conhecimento Eletrônico Genérico
(MBL) no. 130.805.118.393.001. Nesse caso, apenas um lançamento deveria ter sido feito para
aplicação da sanção por desconsolidação intempestiva.
Considerando, pois, que a desconsolidação intempestiva do MBL
130.805.118.393.001 se dá já no momento da informação do HBL no. 130.805.119.795.278, a ele
vinculado, deve ser afastada a autuação relativa ao HBL no. 130.805.119.799.850.
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso; na parte
conhecida, por afastar as preliminares suscitadas e, no mérito, por dar parcial provimento ao
recurso voluntário, afastando-se a multa relativa ao conhecimento eletrônico agregado (HBL) no.
130.805.119.799.850.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-010.848 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.005894/2010-41

Voto Vencedor
Conselheiro Jorge Lima Abud, Redator Designado

O enquadramento legal usado pela Fiscalização para a autuação, art. 107, IV,
“e”, do Decreto-Lei n° 37, de 1966, deixa claro que a penalidade é aplicada com o não
cumprimento da obrigação, e não com o seu cumprimento incorreto, mesmo que possa ocorrer
prejuízo ao controle aduaneiro em ambos os casos, conforme abaixo (destaque acrescido):
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao
agente de carga;
Quanto a este assunto, e para solucionar qualquer controvérsia a respeito, a fim
de uniformizar os procedimentos atinentes às Unidades da RFB, a Coordenação-Geral de
Tributação emitiu a Solução de Consulta Interna (SCI) Cosit n° 2, de 04/02/2016, cuja ementa
assim esclareceu:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO.
CONTROLE
ADUANEIRO
DAS
IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO.
MULTA
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVO-
TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto- Lei n°
37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei n° 10.833, de 29
de dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou
prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução
Normativa RFB n° 800, de 27 de dezembro de 2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não
sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei n° 37, de 18 de novembro de 1966; Instrução
Normativa RFB n° 800, de 27 de dezembro de 2007.
A SCI acima deixa claro que as alterações ou retificações de informações já
prestadas pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa, estabelecida no art. 107, IV, “e” e “f”, do Decreto-
Lei n° 37, de 1966, com redação dada pela Lei n° 10.833, de 2003.

Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-010.848 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.005894/2010-41

Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud

Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital